Tribunal: TJDFT
Processo: 0738491-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUA CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVOLUÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE PAGOS. REVERSÃO DE LIMINAR. CORREÇÃO MONETÁRIA APÓS CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. TEMA 112/STJ. TAXA SELIC.1 – Correção monetária. Art. 406 do Código Civil. Taxa SELIC. Tema 112/STJ. Segundo art. 406 do Código Civil “quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional. ”O Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento em Recurso Especial repetitivo (REsp n. 1.110.547/PE), Tema 112, no seguinte sentido: “A taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC”. No caso dos autos, o título executivo judicial restou silente quanto aos juros de mora e correção monetária do valor a ser restituído pelo devedor, o que atrai aplicação do art. 406 do Código Civil. Correta a decisão que determinou correção monetária pela taxa SELIC após a constituição do devedor em mora.2 – Recurso conhecido e não provido.
gp